Tribunal: TJES
Processo: 5000688-26.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-26.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE
RECORRIDO: ANDRE ZAVARISE PANSIERE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000688-26.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ANDRE ZAVARISE PANSIERE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VALORES DE ORIGEM SEMELHANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDRE ZAVARISE PANSIERE em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora sustenta que opera no mercado financeiro e que todas as transações eram realizadas com seu cartão de crédito que possui junto ao requerido. Relata que em março de 2021 realizou operação solicitando saques nos valores de R$ 1.300,00, R$ 100,00 e R$ 200,00, contudo, os valores não foram creditados em sua conta corrente por falha na prestação do serviço do requerido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como ao pagamento do dano material suportado, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do prejuízo. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5049921, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de litisconsórcio passivo necessário, posto que as instituições responsáveis pelo procedimento de corretagem são “IQ OPTION”, “NETELLER” e a que deve fazer o estorno é a VISA, assim como sustenta sua ilegitimidade passiva e violação ao artigo 192 do CPC. No mérito, aduz ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos material e moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de violação ao disposto no art. 192 do CPC, porquanto os documentos juntados são de fácil compreensão, nos quais, independentemente de tradução, pode-se verificar claramente quais foram os valores solicitados pelo autor, sua origem e destino (ID 5049730).

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Observa-se dos autos que, conforme consignado pelo juízo
a quo
, outros valores de origem semelhante foram creditados na conta do recorrido (ID 5049885).

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A parte recorrente, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, posto que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)